Tribunal: CARF
Processo: 10930.000061/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000061/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.974 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PEDRO ROBERTO CONSOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/90):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF No 2007/609450325364051, fls. 2-9 (numeração do processo em meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000061/2009-76
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000061/2009-76

digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA referente ao
exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou R$ 5.738,68 de imposto suplementar,
R$ 4.304,01 de multa de ofício, R$ 1.101,44 de imposto de renda, R$ 220,28 de multa
de mora acrescidos de juros de mora calculados até 30/12/2008, totalizando crédito
tributário no valor de R$ 12.664,71, em virtude de omissão de rendimentos do
trabalho e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
2. A autoridade fiscal acrescentou R$ 20.867,95 aos rendimentos recebidos da fonte
pagadora Funcef - Fundação dos Economiários Federais e considerou indevida a
compensação de IRRF no valor de R$ 1.101,44 relativa a mesma fonte pagadora.
3. Regularmente cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação,
acompanhada dos documentos de fls. 10 a 31, alegando, em síntese, que:
a) É aposentado da Caixa Econômica Federal e a Funcef - Fundação dos
Economiários Federais realiza o pagamento da complementação de
aposentadoria e, em decorrência de convênio, dos proventos do INSS;
b) Informou os proventos de aposentadoria no CNPJ do INSS, porém a Funcef
informou a totalidade dos rendimentos no próprio CNPJ, o que ocasionou
desencontro de informações;
c) Ingressou com ação (autos no 98.00.10528-0) para reconhecimento de
isenção de IRPF sobre os valores da complementação de aposentadoria e,
em decorrência de concessão de liminar, os valores de retenção de IRPF
foram depositados em conta judicial e posteriormente convertidos em renda da
União, sendo que a manutenção da notificação acarretaria dupla tributação sobre
o mesmo fato gerador;
d) Por falha de interpretação, incluiu aos rendimentos tributáveis recebidos da
Funcef o valor relativo a contribuição para previdência privada;
e) Solicita acolhida da impugnação, cancelamento do débito fiscal e concessão
de prazo para juntada de cópias dos documentos relativos à ação.
4. Diante dessas alegações, converteu-se o julgamento em diligência para que a
Procuradoria da Fazenda Nacional se pronunciasse a respeito da situação, trâmite e
decisões emanadas no bojo da ação declaratória no 98.00.10528-0, conforme
Despacho 617, de 21 de março de 2012 de fl. 117.
4.1. Em resposta, a Procuradora-Chefe da Fazenda Nacional no Paraná encaminhou à
unidade preparadora o documento de fls. 84 e 85, em 11 de maio de 2012.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
quanto à compensação do IRRF, e julgou procedente os demais pleitos, alterando o imposto
suplementar exigido para R$ 1.660,85, acrescido dos encargos legais, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual,
procede-se alteração do lançamento.
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS COM
MESMO OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.
Cientificado da decisão, em 11/09/2012 (fls. 93), o contribuinte, em 11/10/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 95/101), alegando, em apertada síntese, que move contra a União
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000061/2009-76

a ação judicial no 980010528-0, em curso na 4a Vara Federal de Curitiba/PR, visando afastar o
imposto de renda incidente sobre o benefício recebido da FUNCEF, cujo tributo retido foi
depositado judicialmente por decisão liminar proferida nos autos, suspendendo a exigibilidade
do crédito tributário, tendo a ação sido julgada procedente, encontrando-se atualmente em fase
de execução judicial. Portanto, não há que se falar em mora, com a aplicação de multa sobre
eventual imposto devido, devendo a ordem judicial ser cumprida, importando em afirmar que
não incorreu em atraso no cumprimento da obrigação fiscal, sobretudo ante a suspensão da
exigibilidade do imposto em discussão judicial. Requer, ao final, (i) a extinção e arquivando do
presente feito, bem como a exclusão dos encargos legais aplicados sobre eventual imposto a
pagar sobre os benefícios recebidos da FUNCEF; (ii) a utilização dos valores retidos na fonte
para pagamento de eventual imposto ainda devido; e (iii) seja oficiado ao juízo da 4a Vara
Federal de Curitiba, para que informe acerca da conversão em renda da União do saldo existente
na conta vinculada ao processo, o valor convertido, bem como a exposição circunstanciada à
respeito da execução em curso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 1.101,44 (diferença entre o valor declarado e o informado em DIRF = R$
8.862,99 – R$ 7.761,55), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da glosa operada, sobretudo diante da sentença proferida
no processo judicial federal no 98.0010528-2, por ele ajuizado e já transitada em julgado,
reconhecendo a não incidência tributária sobre os benefícios de aposentadoria recebidos da
FUNCEF.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 89/90):
Da Compensação do IRRF
11. No tocante à compensação do IRRF depositado judicialmente, em que pese o
impugnante ter afirmado que houve conversão em renda da União, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, em 11 de maio de 2012 (fls. 85/86), assim esclareceu:
(...)
5. Uma vez decorridos todos os prazos concedidos pelo Juízo e não tendo o
interessado apresentado seus cálculos, os depósitos vinculados aos autos foram
transformados em pagamento definitivo em favor da União (fl. 128). Não houve
conversão em renda.
6. Como não pode ser valer dos depósitos, o interessado, então, ajuizou execução
de sentença postulando repetição no valor de R$ 52.302,50 (cinquenta e dois mil,
trezentos e dois reais e cinquenta centavos), atualizado até março de 2007 (fl.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000061/2009-76

148). Não concordando com esse valor, a União, uma vez que os cálculos da i.
Receita Federal do Brasil, apontaram como devidos apenas R$ 47.222,92
(quarenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos),
ajuizou os Embargos à execução n° 2007.70.00.015693-8. Esses embargos foram
julgados parcialmente procedentes (fls. 637/640) para, acolhendo os cálculos da
contadoria do Juízo, definir que ao interessado são devidos R$ 44.831,99
(quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).
O interessado apresentou apelação em 26/09/2011, que se encontra pendente
de apreciação perante o eg. Tribunal Federal da 4a Região.
(grifos nossos)
12. Por força do princípio da unidade de jurisdição (Constituição, art. 5o, inciso XXXV),
a decisão administrativa estará sempre sujeita à apreciação do Poder Judiciário, ou seja,
as decisões judiciais sobrepõem-se às decisões administrativas.
13. Em face dessas normas, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação fixou, por
meio do Ato Declaratório Normativo COSIT no 03, de 14 de fevereiro de 1996, a
orientação de que a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
14. Portanto, o cabimento ou não da compensação do imposto de renda retido na
fonte e depositado em juízo constitui-se em matéria objeto de discussão no âmbito
judicial, sem decisão definitiva, não sendo cabível o pronunciamento da presente
Turma de Julgamento a respeito dessa matéria.
15. Isso posto, voto pelo não conhecimento da impugnação no que se refere a esta
matéria, devendo a Delegacia da Receita Federal do Brasil jurisdicionante do
contribuinte aguardar a decisão judicial definitiva do processo no 98.00.10528-0.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre o benefício de
aposentadoria recebido da FUNCEF – obtendo provimento favorável a seu pleito, encontrando-
se o julgado em sede de execução de sentença, conforme, aliás, noticiado pela própria PFN (fls.
84/85) – não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e nesta seara administrativa, sobretudo em relação ao IRRF retido e depositado
judicialmente.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da concomitância
entre as demandas administrativa e judicial – uma vez que a matéria em litígio no presente feito
também esteve sob apreciação do judiciário, no processo no 98.0010528-2, inclusive com decisão
favorável ao contribuinte (fls. 84/85), o que irá importar na revisão dos valores que geraram
o lançamento em face da compensação do IR Fonte declarada – este Colegiado está, via de
consequência, impedido de apreciar a demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente
no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive
sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000061/2009-76

Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida me relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Não obstante, vale salientar que, diante da noticiada procedência final da ação
judicial federal movida pelo Recorrente, por corolário lógico, indevidos serão a carga tributária
apurada (principal) já depositada em juízo, e os respectivos consectários (acessórios).
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 98.0010528-2, em sede de execução de sentença, que tramitou na 4a Vara
Federal de Curitiba/PR, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Original